Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722044-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAQUEL MARIA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A, contra sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais (n. 0722044-76.2023.8.07.0007), ajuizada por RAQUEL MARIA MONTEIRO DA SILVA. O feito foi incluído em pauta para julgamento na 3a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 5/02 até 12/02) (ID 67429794), nada obstante, posteriormente retirado (ID 68784187), retornando os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1300/STJ. Determino a suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 10:37:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador